Tribunal: STF
Processo: HC 76369
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Réus condenados por corrupção passiva.
Alegação de ofensa ao devido processo legal, ao fundamento de que a
condenação estaria fundamentada exclusivamente em provas do
inquérito. Improcedência da alegação. A decisão condenatória fez
expressa referência a outros elementos de convicção, inclusive
vários depoimentos coligidos em juízo. Não cabe, em habeas corpus,
por demandar reexame de provas, decidir se a situação do co-réu
absolvido é a mesma dos pacientes no que respeita à prova. Habeas
indeferido